Tribunal: TJSP
Processo: 1015713-81.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura a tratamento de câncer, em especial do medicamento Lenvatinibe (Lenvima). Obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos e medicamentos prescritos pelo médico do autor. Súmula 95 do TJSP. Argumento de que se trata de medicamento off-label e ainda ausente do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) rejeitado. Demorados trâmites administrativos de classificação não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura a tratamento de câncer, em especial do medicamento Lenvatinibe (Lenvima). Obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos e medicamentos prescritos pelo médico do autor. Súmula 95 do TJSP. Argumento de que se trata de medicamento off-label e ainda ausente do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) rejeitado. Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o doente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Estudos indicativos da eficácia do medicamento, que conta com registro na ANVISA. Negativa de cobertura que representa quebra do equilíbrio contratual. Dever de cobrir os gastos com o medicamento. Ação procedente Sentença reformada. Recurso provido.